Tribunal: CARF
Processo: 10680.012820/2001-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 1990
ILL - SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Nos casos de sociedade limitada, o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do ILL nos casos em que o contrato social não prevê distribuição automática de lucros. Na hipótese, o contrato social vigente na data do encerramento do ano­calendário não previa que os lucros apurados seriam automaticamente distribuídos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.012820/2001-85
ACÓRDÃO
1401-007.728 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 1990
ILL - SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Nos casos de sociedade limitada, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do ILL nos casos em que o
contrato social não prevê distribuição automática de lucros. Na hipótese, o
contrato social vigente na data do encerramento do ano-calendário não
previa que os lucros apurados seriam automaticamente distribuídos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório referente ao ILL do ano-calendário de
1989.

Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.728 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012820/2001-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que
indeferiu pedido de restituição de ILL – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido,
referente ao ano-base de 1989, recolhido em 30/04/1990.
De acordo com a decisão recorrida, o ILL seria devido pelo fato de o contrato social
da interessada prever disponibilidade jurídica ou econômica ao sócio quotista, nos termos de sua
cláusula n° 10, a seguir reproduzida:
O exercício social será coincidente com o ano civil e, pelo Balanço de 31 de
dezembro de cada ano, na proporção da participação de cada um, serão
distribuídos os lucros ou prejuízos correspondentes ao período ou serão mantidos
em suspenso por deliberação dos sócios.
(grifos na transcrição)
Entendeu, o colegiado que a destinação diversa da distribuição imediata
demandaria manifestação da vontade dos sócios.
Cientificada da decisão, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário,
requerendo sua reforma, para o consequente deferimento do pedido de restituição.
Alega que o entendimento predominante do CARF é diverso daquele esposado na
decisão recorrida, referindo os acórdãos 1402-004.217, 1302-003.403 e 2401-004.520.
Argumenta que, nessas decisões, o entendimento foi o de que o ILL não deveria ser exigido
quando o Contrato Social da Sociedade Limitada não dispusesse que haveria distribuição imediata
dos lucros ao final de cada exercício. Aponta que, no caso em discussão, não havia distribuição
imediata dos lucros, pois, conforme previsto na já citada cláusula 10, os lucros poderiam ser
distribuídos ou mantidos em suspenso.
Prossegue alegando que a comprovação de que, no caso, não havia determinação
de distribuição imediata dos lucros, residiria no fato de – efetivamente – não ter sido distribuída a
totalidade do lucro do período. Para corroboração da inexistência de dispositivo determinando a
distribuição imediata dos lucros, afirma que, do Lucro Líquido do período no valor de NCz$
45.964.541,00, apenas NCz$ 16.015.844,00 teria sido distribuído aos sócios, no decorrer do ano de
1990. Em reforço de sua afirmação, refere as Declarações do Imposto de Renda dos anos-
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.728 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012820/2001-85
3
calendário de 1989 e 1990, bem como seu livro diário e a alteração contratual, que comprovariam
o lucro de 1989, sua distribuição apenas parcial e a capitalização de outra parcela.
Finaliza reforçando que, no contrato social vigente à época dos fatos, não havia
previsão de IMEDIATA distribuição dos Lucros, mas que eles poderiam ser distribuídos ou
mantidos em suspenso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para delimitação da lide, cumpre referir que se discute a exigência do ILL do ano-
calendário de 1989, por uma sociedade limitada (à época classificada como sociedade por quotas
de responsabilidade limitada), cujo contrato social determinava, em sua cláusula n° 10, o seguinte:
O exercício social será coincidente com o ano civil e, pelo Balanço de 31 de
dezembro de cada ano, na proporção da participação de cada um, serão
distribuídos os lucros ou prejuízos correspondentes ao período ou serão
mantidos em suspenso por deliberação dos sócios.
(grifos na transcrição)
De acordo com a decisão recorrida, a exigência do ILL, para o caso da recorrente,
seria considerada constitucional, porque os lucros seriam distribuídos aos sócios, como regra, e a
destinação diversa exigiria manifestação de vontade dos sócios. Já, de acordo com o Recurso
Voluntário, a exigência do ILL seria, no caso, considerada inconstitucional, porque, no contrato
social, não havia previsão de imediata distribuição dos Lucros, mas eles poderiam ser distribuídos
ou mantidos em suspenso, por deliberação dos sócios.
Esse tema já foi debatido tanto pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, quanto pela 1a Turma da CSRF.
No acórdão n° 9202-007-150, de 29/08/2018, a Segunda Turma da CSRF, por
unanimidade de votos, acompanhou, no mérito, o voto da I. Relatora Conselheira Ana Paula
Fernandes, entendendo inconstitucional a exigência do ILL em situação equivalente à do presente
processo. Saliente-se que, naquele caso, a cláusula de tratamento do resultado do exercício era
totalmente análoga à cláusula n° 10 do contrato social da recorrente, conforme a seguir
reproduzido:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.728 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012820/2001-85
4
"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a
31 de dezembro de cada ano ser levantado o balanço geral da sociedade,
obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados
serão divididos entre os sócios proporcionalmente às suas quotas de capital,
podendo, a critério dos mesmos, serem distribuídos ou ficarem em reserva na
sociedade.
(grifos na transcrição)
No mesmo sentido, entendeu a 1a Turma da CSRF, no âmbito do acórdão n° 9101-
007.473, de 13/05/2021, da relatoria do I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Saliente-se
que, como paradigma, para admissibilidade do Recurso Especial, foi utilizado justamente o
acórdão n° 9202-007.150, acima referido. Nesse caso, o tratamento do resultado estava regulado
pela cláusula n° 38 do contrato social, nos seguintes termos:
Artigo 38 - O Balanço Geral será levantado no dia 30 de junho de cada ano e
levará, obrigatoriamente, a assinatura da Diretoria. Feitas as necessárias
amortizações e provisões, do lucro líquido apurado deduzir-se-ão:
a) 10% (dez por cento) para Fundo de Reserva especial, até que este atinja o valor
igual ao do Capital Social; b) 12% (doze por cento) para serem distribuídos à
Diretoria, a título de quotas de administração e aos empregados da sociedade,
como gratificação, cabendo à Diretoria fixar o valor das quotas e da gratificação;
c) o saldo do lucro líquido ficará à disposição da Assembléia Geral, que
determinará a sua destinação, respeitando-se as limitações legais e as cláusulas
do presente contrato social.
Parágrafo primeiro – é lícito à Assembléia Geral criar fundos de reservas.
Parágrafo segundo – no exercício social em que não for distribuído um dividendo
mínimo de 6% (seis por cento) sobre o valor do Capital Social, não será aplicado o
disposto na letra “b” deste artigo.
(Grifos na Transcrição)
Voltando ao contrato social da recorrente, repara-se que, de acordo com a cláusula
10, os lucros ou prejuízos correspondentes ao período seriam (a) distribuídos ou (b) mantidos em
suspenso, por deliberação dos sócios. Entendo que essa cláusula não estabelece a distribuição
automática dos lucros (o que não daria o direito ao contribuinte restituir o ILL pago), mas sim
estabelece que haverá uma deliberação entre os sócios e, se deverá haver deliberação, entendo
que não se trata de distribuição automática. Portanto, o ocorrido no caso concreto deve se
enquadrar no que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade
da incidência do ILL.
Como confirmação desse entendimento, registre-se que nem todo o resultado do
ano-calendário de 1989 foi distribuído, conforme comprovam as declarações de IRPJ dos anos-
calendário 1989 e 1990, a escrituração do Livro Diário e a alteração do contrato social, que
inclusive indicam a capitalização de parte desse resultado.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.728 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012820/2001-85
5
Por essas razões, conclui-se que a hipótese do presente caso está atingida pela
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 172058 e, assim, o ora
recorrente faz jus à restituição pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecimento do indébito referente ao ILL do ano-calendário de 1989.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 426
DF CARF MF
Original